Tribunal: TCU
Processo: 016.306/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado da Paraíba acerca de possível acumulação ilícita de cargos em razão de exercício simultâneo de profissão liberal com o cargo de professor do magistério superior no regime de dedicação exclusiva de que trata o art. 14 do Decreto 94.664/1987.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela Procuradoria da República no Estado da Paraíba/Ministério Público Federal acerca de possível acumulação ilícita de cargos em razão de exercício simultâneo de profissão liberal com o cargo de professor do magistério superior no regime de dedicação exclusiva de que trata o art. 14 do Decreto 94.664/1987. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com base nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar parcialmente cumprido o subitem 1.9 do Acórdão 5725/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar à Universidade Federal da Paraíba que: 9.2.1. adote, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências necessárias à restituição, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, pelo servidor Ângelo Brito Pereira de Melo (CPF XXX.942.924-XX), da diferença entre a remuneração do cargo de professor em regime de dedicação exclusiva e a do mesmo cargo em regime de tempo integral, em razão dos valores indevidamente recebidos com infringência ao art. 14, inciso I, Decreto 94.664/1987 e ao art. 20 da Lei 12.772/2012; 9.2.2. após o término do prazo fixado no subitem anterior, informe a este Tribunal os resultados das providências adotadas, acompanhados da devida documentação comprobatória. 9.3. monitorar o cumprimento das medidas contidas no subitem 9.2 acima; 9.4. dar ciência desta deliberação à representante.